Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726316-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Alves Lacerda Engenharia e Construção Ltda Agravada: Maria do Carmo Lima de Vasconcelos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Alves Lacerda Engenharia e Construção Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0707777-20.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação declaratória de rescisão de contrato de empreitada, c/c pedido de tutela cautelar de urgência, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, devidamente qualificadas. Em sua peça inicial, narra a requerente que, em 20/07/2020 as partes firmaram contrato de empreitada global (com fornecimento de materiais e serviços), destinado à construção da residência, com padrão AAA, 300m2, a ser edificada no Lote n° 39 da Avenida Serra Verde, do loteamento “Morada de Deus”, lote com área de 679,27m2, Matrícula n° 104.649, Residencial Maxximo Garden, Região Administrativa do Jardim Botânico, Brasília - DF. No contrato foi prevista vigência de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da assinatura, com uma previsão de conclusão e entrega dos serviços em 20/07/2021. Em 10/11/2020, com o avanço dos projetos arquitetônicos, as partes firmaram Termo Aditivo ao contrato de empreitada, com aumento da área construída para 465,99m2 e alteração da data final de entrega dos serviços para 20/09/2021. Ocorre que a empresa ré não concluiu os serviços na data prevista no contrato firmado entre as partes. Ao final, com base na fundamentação tecida na inicial, pugna pela procedência do pedido para: b) Declarar, em sede de tutela de evidência, rescindido o contrato de empreitada global firmado entre as partes, por culpa da Requerida, com aplicação da multa contratual prevista para situações como esta, no valor de R$ 68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais), nos termos da fundamentação supra e com confirmação em sede de sentença; c) Declarar, em sede de tutela de evidência, rescindido o contrato de execução dos projetos de paisagismo firmado entre as partes, por culpa da Requerida, nos termos da fundamentação supra e com confirmação em sede de sentença; d) No mérito, condenar a Requerida ao pagamento dos encargos contratuais de mora, por inversão da cláusula unilateral e nos termos da fundamentação supra, e por meio de liquidação após a apuração das perdas e danos; e) Condenar a Requerida nas obrigações de fazer a seguir: a) retirar a placa identificadora da obra; b) retirar os materiais comprovadamente estranhos à obra, em sede de tutela cautelar de urgência, objeto da presente demanda, que estão indevidamente depositados na construção, com acompanhamento e arresto por Oficial de Justiça, nos termos da fundamentação supra, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento, desde já vedando a retirada de materiais que possam ser utilizados para a execução dos serviços incompletos no local, tais como cimento, argamassa, rejunte, tinta, massa corrida, impermeabilizantes, canos, manilhas, tubos para drenagem, fios, eletrodutos, conduítes, portas e respectivos alizares e acessórios, peças em granito, porcelanatos, revestimentos, azulejos, dentre outros - decisão com força de ofício; f) Determinar a expedição de ofício à terceira HERSEN E MENDES ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob n° 27.306.150/0001-84, para que exiba a cópia integral de todos os projetos executivos relacionados aos contratos discutidos nos autos, em suas versões finais e aprovadas pela Requerente, a fim de que sejam apuradas eventuais desconformidades entre o projeto e a execução e para que, também, seja possível apurar o percentual de execução dos serviços contratados; Deferida a tutela de urgência para a parte ré retirar os materiais da obra do lote vizinho, id. 151789433. Citada, a parte requerida ofereceu a contestação com reconvenção sob id. 158907808, oportunidade em que apresentou preliminar de inépcia da inicial. No mérito, afirma que o atraso na obra ocorreu por culpa da autora, alterações no contrato inicial, problemas com financiamento bancário, liberação da água e energia no imóvel, bem como do alvará de construção, pagamento a menor das parcelas pela autora. Pugna pela improcedência da ação e, em reconvenção, pugna pelo pagamento de R$ 324.680,52 (trezentos e vinte e quatro mil e seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), referente ao débito em aberto. Réplica apresentada sob id. 16801413, na qual a parte autora refuta as teses defensivas e reitera os termos de sua inicial. Lado outro, réplica à contestação da reconvenção, id. 170640717. Instadas a especificar provas: A parte autora requereu a produção de prova pericial, id. 170632593. A parte requerida pugnou a produção de prova testemunhal, documental e pericial, id. 170640717. Eis o relatório. Passo SANEAR o feito, em observância ao art. 357 do CPC. Inciso I - Questões processuais pendentes: PRELIMINAR Inépcia da Inicial Quando se fala de inépcia da petição inicial ou necessidade de indeferimento da inicial, deve-se observar a disposição inserta do Código de Processo Civil, que determina que a petição é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, o pedido for juridicamente impossível e contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso a parte autor descreve a causa de pedir indicando os fatos e fundamentos jurídicos que conduziram sua vinda ao Judiciário, na sequência apresentou os pedidos que pretende ver providos. A petição inicial é compreensível e admite o exercício do contraditório e ampla defesa. Aliás, a aplicação ou não da multa moratória é questão de mérito da demanda e será analisada na Sentença. Assim, ainda que os pedidos tenham sido feitos de modo cumulativo, não houve dificuldade para a realização do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, REJEITO a preliminar de inépcia da petição inicial. Do pedido de gratuidade de justiça solicitado pela reconvinda/autora Na contestação à reconvenção a reconvinda/autora solicita o benefício da justiça gratuita. Entretanto, observo que a reconvinda é servidora do Tribunal de Contas do Distrito Federal e aufere uma renda elevada no importe de R$ 23.847,94 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), remuneração incompatível com a benesse pleiteada. Além disso, a reconvinte/autora não solicitou o benefício junta à petição inicial, efetuando o pagamento das custas processuais, o que indica a possibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Nesta situação, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Dos pontos controvertidos (FÁTICOS e de DIREITO relevantes): A lide apresentada pelas partes tem como questões controvertidas: 1) Se houve atraso na obra e por qual motivo; 2) a área construída corresponde, aproximadamente, a que porcentagem do serviço que fora contratado? 2) Se o pagamento efetuado pela autora está em conformidade ou não com os serviços contratados e a atual fase da obra; 3) A possibilidade, ou não, da inversão da multa moratória; 4) Quem deu causa ao descumprimento contratual a fim ensejar, ou não, a rescisão contrato de empreitada e de paisagismo. Ônus probatório É certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do CPC impõe à requerente o ônus probatório. Todavia, anoto que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido às imperiosas prescrições do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência de seus particulares institutos. Dentro dessa perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, daquele Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da prova documental já coligida aos autos. Entre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro a hipossuficiência técnica da requerente em face da parte requerida. Assim, com espeque no inciso VIII, do art. 6o, do CDC, PROMOVO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, com apoio naquele dispositivo para atribuir à parte REQUERIDA o ônus de provar que não causou o atraso na obra a fim de acarretar a rescisão contratual. Produção de Provas O depoimento pessoal é o meio de prova pelo qual o juiz interroga a parte, com vistas a se obter a confissão, o que inviabiliza o requerimento de tal meio de prova: I- pela própria parte para ser ouvida; II - pela parte que esteja no mesmo polo da relação jurídica; III - para a tomada de depoimento pessoal do representante da ré, sendo certo que não há comprovação nos autos de que o representante da requerida possua poderes para confessar em seu desfavor. Tudo em consonância ao que dispõe o art. 385 do CPC. Dessa forma, tudo aquilo que a parte pretende alegar deverá ser exposto tanto na inicial como na contestação. Indefiro, portanto. Para a elucidação de tais fatos, DEFIRO A PROVA PERICIAL, consistente na realização de laudo técnico em engenharia. Certifique a secretaria quais peritos se encontram cadastrados nesta Corte de Justiça, para fins de realização de perícias como engenheiro civil. Em relação ao conteúdo da decisão, intimem-se as partes, na forma legal.” (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 60815344), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco, pois, por ocasião do proferimento da decisão saneadora, nos autos de origem, determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo indeferido o requerimento de produção de provas. Sustenta ainda a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal, pois ficou impedida de produzir a pretendida prova testemunhal, tratando-se de meio probatório indispensável para a demonstração dos fatos articulados pela autora na petição inicial. Argumenta, ademais, que sua atual situação econômica não permite o custeio das despesas do processo, sem prejuízo da continuidade de suas atividades empresariais, motivo pelo qual formulou, nas presentes razões recursais, requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Requer, portanto, seja deferido efeito suspensivo, para que seja determinado o sobrestamento do curso do processo de origem até o julgamento do presente recurso, bem como o subsequente provimento com o intuito de reformar a decisão interlocutória, com a determinação de produção da prova testemunhal requerida pela agravante. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal, diante do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão saneadora proferida nos autos do processo de origem, sendo certo que os temas veiculados nas razões recursais não se ajustam às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. A esse respeito convém destacar que o Juízo singular proferiu a decisão interlocutória de saneamento (Id. 192639112) por meio da qual, dentre outras questões examinadas, determinou a aplicação, ao caso concreto, do Código de Defesa do Consumidor, diante da configuração de relação jurídica substancial de natureza consumerista, bem como indeferiu o requerimento de produção das provas postuladas pela recorrente, havidas por desnecessárias para a elucidação dos fatos articulados na petição inicial, por considerar suficiente, para essa finalidade, a elaboração de prova pericial na área de engenharia. É importante ressaltar que no presente caso a recorrente não exerceu a faculdade processual prevista no art. 357, § 1o, do CPC, por meio da qual poderia ter solicitado oportunamente esclarecimentos e ajustes em relação à decisão aludida, tendo optado pela interposição direta do presente agravo de instrumento, com o intuito de obter a reforma da decisão interlocutória de saneamento do processo. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla os temas ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. DESPACHO SANEADOR. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI N. 8.038/90. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. No recurso, a agravante alega a adequação recursal do agravo de instrumento. Narra que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que seria cabível a interposição de agravo de interno em situações como a dos autos, em face da analogia com o artigo 39 da Lei n. 8.038/90. No mérito, sustenta o conhecimento do agravo de instrumento uma vez que decorre da necessidade de se evitar o saneamento do processo, sem fixar como pontos controvertidos. Sustenta que os questionamentos levantados pelo juízo a quo, não serão suficientes, visto que a agravante busca apurar a verdade real dos fatos se amparando nos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que os questionamentos arguidos pela agravante devem se sanadas na fase de instrução do processo. 2. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do recurso de agravo de instrumento. 2.1. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.3. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 2.5. Jurisprudência: ‘[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]’ (07283707820208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3. Quanto à alegação da parte de que é possível a interposição de agravo de instrumento por analogia ao que dispõe o artigo 39 da Lei n. 8.038/90, não encontra guarida, uma vez que a referida norma se trata de ‘normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.’ 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão no 1684620, 07405851820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra o indeferimento da PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. inexistência de risco de perecimento do direito. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. Não estando a decisão que indefere a produção de prova oral submetida aos efeitos da preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1671739, 07381377220228070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ÔNUS ORDINÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC, OBSERVANDO REGRA DO ARTIGO 429, INCISO II DO CPC. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. 4. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar o agravo de instrumento como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância. 5. Incabível interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que, fixando os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação, distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do artigo 373, incisos I e II, do CPC, em observância à regra especial do artigo 429, II, do referido código, por se referir à alegação de falsidade e de impugnação de autenticidade documental a que se sustenta a execução. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1601451, 07310093520218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO ACERCA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do CPC comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1408295, 07368631020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. A decisão de saneamento e organização do processo poderá ser objeto de pedido de esclarecimentos ou ajustes, nos termos do § 1o do artigo 357 do CPC, mas se encontra à margem do rol do artigo 1.015 do CPC. 2. Aplicando-se a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’, por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1379729, 07160635820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito do processo, limitando-se a exarar uma decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos. Vale destacar que não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1155311, 07149455220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. As questões ora suscitadas pela agravante poderão ser veiculadas por meio de preliminar em eventual recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC), notadamente porque não há, no presente caso, situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido, pois as questões ora suscitadas pela recorrente não se encontram contempladas no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém reiterar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator